Tribunal: TJDFT
Processo: 0702500-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. EMPRESA ESTIPULANTE. LEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO SANEADORA. QUESTÃO PRECLUSA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na ação de cobrança, a empresa estipulante tem legitimidade para pleitear indenização securitária em favor dos beneficiários, conforme interpretação dos artigos 18, caput, do CPC e 436 do CC. Precedentes desta Corte.

2. Nos autos, a legitimidade ativa foi reconhecida na decisão saneadora e não foi objeto de recurso, impedindo futuros questionamentos.

3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.